Tribunal: TJES
Processo: 5018839-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Michael Sullevan Gomes Rodrigues contra decisão do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, que indeferiu o pedido de homologação de acordo entre os herdeiros do falecido Bruno Silva Ribeiro Gomes, sob o fundamento da ausência de assinatura das partes ou de seus procuradores no instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de assinatura formal dos herdeiros ou de seus procuradores inviabiliza a homologação judicial do acordo firmado por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 842 do Código Civil exige que acordos sobre direitos contestados em juízo sejam formalizados por escrito, com assinatura das partes e homologação judicial.

A assinatura formal é requisito essencial para a validade do negócio jurídico, conforme previsto nos arts. 104 e 842 do Código Civil.

A troca de e-mails entre os herdeiros e seus advogados não supre a exigência legal de um documento assinado, pois não configura manifestação de vontade formalmente válida para homologação judicial.

A formalidade exigida não se trata de mero requisito burocrático, mas de uma garantia de segurança jurídica, evitando questionamentos futuros e assegurando que o acordo reflete a vontade inequívoca das partes.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reforçam a necessidade da assinatura formal para a homologação de acordos em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura formal das partes ou de seus procuradores no instrumento inviabiliza a homologação judicial do acordo.

A troca de e-mails ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação entre as partes não supre a exigência legal de assinatura formal em documento escrito.

A exigência de assinatura no acordo não é mera formalidade burocrática, mas requisito essencial para garantir segurança jurídica e evitar futuras impugnações.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104 e 842.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1102652/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 10/09/2013.

TJMG, Apelação Cível nº 14469427920128130024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, julgado em 31/10/2024, 15ª Câmara Cível.

TJPR, Apelação Cível nº 0006245-14.2012.8.16.0025, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 02/08/2018, 17ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018839-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHAEL SULLEVAN GOMES RODRIGUES

AGRAVADO: LUCIANA SILVA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO ENTRE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Michael Sullevan Gomes Rodrigues contra decisão do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, que indeferiu o pedido de homologação de acordo entre os herdeiros do falecido Bruno Silva Ribeiro Gomes, sob o fundamento da ausência de assinatura das partes ou de seus procuradores no instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de assinatura formal dos herdeiros ou de seus procuradores inviabiliza a homologação judicial do acordo firmado por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 842 do Código Civil exige que acordos sobre direitos contestados em juízo sejam formalizados por escrito, com assinatura das partes e homologação judicial.

A assinatura formal é requisito essencial para a validade do negócio jurídico, conforme previsto nos arts. 104 e 842 do Código Civil.

A troca de e-mails entre os herdeiros e seus advogados não supre a exigência legal de um documento assinado, pois não configura manifestação de vontade formalmente válida para homologação judicial.

A formalidade exigida não se trata de mero requisito burocrático, mas de uma garantia de segurança jurídica, evitando questionamentos futuros e assegurando que o acordo reflete a vontade inequívoca das partes.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reforçam a necessidade da assinatura formal para a homologação de acordos em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura formal das partes ou de seus procuradores no instrumento inviabiliza a homologação judicial do acordo.

A troca de e-mails ou qualquer outro meio eletrônico de comunicação entre as partes não supre a exigência legal de assinatura formal em documento escrito.

A exigência de assinatura no acordo não é mera formalidade burocrática, mas requisito essencial para garantir segurança jurídica e evitar futuras impugnações.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104 e 842.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1102652/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 10/09/2013.

TJMG, Apelação Cível nº 14469427920128130024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, julgado em 31/10/2024, 15ª Câmara Cível.

TJPR, Apelação Cível nº 0006245-14.2012.8.16.0025, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 02/08/2018, 17ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Michael Sullevan

Gomes Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, Comarca da Capital (id 11229169, fl. 12), que, nos autos da ação de inventário decorrente do falecimento de Bruno Silva Ribeiro Gomes, ajuizada em face de
Luciana Gomes
e
Eliomar Gomes
, indeferiu o pedido de homologação de acordo entre os herdeiros, fundamentando-se na ausência das assinaturas das partes ou de seus representantes legais no referido acordo.

Nas razões recursais, o agravante, na qualidade de inventariante, alega que:
a)
os herdeiros Luciana e Eliomar, por meio de seus advogados devidamente constituídos, firmaram acordo sobre a partilha dos bens deixados pelo falecido Bruno;
b)
tal acordo foi realizado por via eletrônica, especificamente por e-mail, e contemplava os termos da divisão patrimonial;
c)
apesar do entendimento previamente firmado, os herdeiros e seus procuradores não compareceram para assinar o referido instrumento, circunstância que levou o magistrado de primeiro grau a indeferir a homologação do acordo, sob o fundamento de que este carecia de requisito essencial, qual seja, a assinatura das partes envolvidas para sua validação.

Diante desse cenário, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de homologação do acordo (id 11229169, fl. 12) e que, em consequência, determinou a retificação das primeiras declarações por parte do inventariante, conforme decisão anterior constante do id 11229179, às fls. 375/376.

A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da legalidade e adequação da decisão liminar que indeferiu o pedido de homologação do acordo apresentado pelo inventariante, ora agravante, e, consequentemente, determinou que este realize a retificação das primeiras declarações conforme já ordenado em decisão anterior proferida nos autos do inventário.

O art. 842 do Código Civil determina que nos casos em que a lei permite que o acordo seja feito por escritura particular, “se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz”.

A legislação aplicável é clara e imperativa ao exigir que a homologação de um acordo seja precedida da apresentação do respectivo instrumento devidamente assinado pelas partes ou por seus procuradores, desde que estes estejam munidos de poderes específicos para transigir, conforme prevê o art. 104 combinado com o art. 842, ambos do Código Civil.

No caso em análise, as alegações do agravante de que os termos do acordo foram discutidos e consensuados por meio de trocas de e-mails entre os herdeiros e seus procuradores
não suprem a exigência legal de assinatura formal do termo
. A troca de mensagens eletrônicas, embora possa indicar uma intenção inicial de acordo,
não substitui a necessidade de um documento formal, assinado e validado pelas partes
, que constitui requisito essencial para a homologação judicial.

Apenas a título de ilustração, vejamos o entendimento claro dos tribunais neste sentido:

“
É inviável a homologação de acordo que não contenha manifestação de vontade de uma das partes
. A assinatura representa a manifestação de vontade dos convenentes.
Sua ausência, como desdobramento, significa que não houve adesão aos termos daquele instrumento
, não se formando a convergência de vontades que, por essência, constitui o negócio jurídico. (TJ-MG - Apelação Cível: 14469427920128130024, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2024)

____________________________________________________________________________________________________

3.
Ausente a assinatura

de Autos nº 0006245-14 .2012.8.16.0025 2 uma das partes, fica inviabilizada a homologação judicial do termo de acordo
. (...)” ( EDcl no AgRg no Ag 1102652/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 10/09/2013). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C .Cível - 0006245-14.2012.8.16 .0025 - Araucária - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 02.08 .2018). (TJ-PR - APL: 00062451420128160025 PR 0006245-14.2012.8.16 .0025 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 02/08/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2018)

Tal formalidade não se trata de mera exigência burocrática, e sim uma
garantia de segurança jurídica e de validade do negócio jurídico
, evitando questionamentos futuros e assegurando que o acordo reflete a vontade expressa e inequívoca de todas as partes envolvidas.

Portanto, dado que a manifestação de vontade das partes
constitui requisito indispensável à validade do acordo firmado
entre elas,
a ausência de assinatura das partes envolvidas ou de seus procuradores inviabiliza a homologação do acordo
.

Diante de todo o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito, a ele
nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.